Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015484-29.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARCI LUIZ CIARINI - CPF: 307.791.890-00 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR (EMBARGANTE), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), RAQUEL CAMPOS DE LIMA - CPF: 701.134.751-87 (EMBARGANTE), RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS (EMBARGANTE), RAQUEL CAMPOS DE LIMA - CPF: 701.134.751-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR - CNPJ: 38.594.277/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DARCI LUIZ CIARINI

EMBARGADO(S):

ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR

CUSTOS LEGIS
(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E
M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO –

CONEXÃO COM AÇÃO REINTEGRATÓRIA ANTERIOR - PRETENDIDA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE A MESMA ÁREA TOTAL –
A
ÇÃO CONEXA PENDENTE

– INTERESSE PÚBLICO DO INCRA
– SENTENÇA
ANULADA -
JULGAMENTO CONJUNTO DE AMBAS AS DEMANDAS (ART. 58 DO CPC/15)
– ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO E DE
INTERPRETAÇÃO DIVERSA AOS FATOS POSTOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.
O juiz ou Tribunal somente incorre em
erro de premissa fática
sanável na via dos embargos de declaração quando sua conclusão pressupõe a existência de um fato que jamais ocorreu ou quando considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu.

2.
S
ão incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre
a melhor
interpretação do quadro fático-probatório.

3
.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DARCI LUIZ CIARINI

EMBARGADO(S):

ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR

CUSTOS LEGIS
(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

Embargos de Declaração
oposto por
DARCI LUIZ CIARINI
contra o v. acórdão de ID. n.
279895863
que
deu provimento ao recurso de
Apelação
interposto por
ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR
contra a
sentença
de proced
ê
ncia
proferida n
a ação de

Interdito Proibitório

n
.

1015484-29.2023.8.11.0041
movida
pelo embargante, a qual
foi anulada
pela
inobservância do art.58 do CPC/15,
com ordem de
retorno d
o
s autos à origem para
que seja
processada e julgada simultaneamente com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041 em sentença única, ficando mantida, de todo o modo, a liminar possessória deferida
initio litis
em favor do autor apelado
, ora embargante
.

Argui
o embargante
que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática quanto à
identidade das partes e pedidos
, assim como no que respeita
ao interesse da União, o que se
revela
equivocado tanto pelas provas dos presentes autos (interdito), quanto pelas provas
constantes
da ação de reintegração
reputada conexa
.

Afirma

que o
presente interdito
proibitório
, ajuizado em 28
/04/
2023,
tem por
objeto a proteção possessória contra
indivídu
os que passaram a adentrar a propriedade,
e se
instalaram às margens da entrada da propriedade em questão
, sendo que l
ogo no início da peça
inicial
o autor
,
ora embargante
,

já
informa
va
sobre a necessidade de identificação dos requeridos (invasores)

em virtude da nov
a
ocupação
, tendo, ainda,

feito um
a distinção entre as ocupações e ações.

Aduz que
por uma questão lógica e até de economia
processual, se fosse o mesmo grupo
de invasores
, já havendo uma liminar nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n
.
1002313-10.2020.8.11.0041, muito mais fácil seria peticionar reiterando
e/ou
pedindo seu revigoramento
, o que

além de
mais rápido
e
mais fácil
, lhe seria
mais econômico
pois o dispensaria o
recolhimento de novas custas de distribuição.

Alega que
teve
a boa-fé em demonstrar que
os réus de uma e outra ação não eram os mesmos e que
há intervalo de três anos entre a ocupação objeto da
Reintegração de Posse
n
.
1002313-10.2020.8.11.0041 e a propositura do presente interdito
, o que poderia ser facilmente verificado acaso este Tribunal determina
sse a
realização de um auto de constatação
.

Destaca que f
oram acostados à
inicial
do presente interdito vídeos demonstrando a nov
a
invasão (
segundo
grupo
de invasores
–
ID
s
.
ns
268646286 e 268646287)
a
coloca
r
em risco o novo empreendimento que estava em fase de implantação
(f
ábrica de ração – ID
. n.
268646283
)
inexistente no ano de 2020
), além de
diversas fotos demonstrando a diferença dos grupos de invasores
, de maneira que
sendo objeto e polo passivo diverso
s nas duas demandas
, mostra-se equivocado o acórdão que
reconhece
u a conexão entre
t
a
i
s ações e
determinou
o julgamento conjunto, sendo imperiosa a reforma para manter incólume a sentença
de procedência
do presente interdito
.

Assevera que, de igual modo,
d
os documentos de
IDs
.
ns
.
113138366 e 113138367 dos autos
da
Ação de Reintegração de Posse
n.
1002313-10.2020.8.11.0041
é possível verificar
que:

(
i
)
não foi juntado qualquer processo administrativo sobre a constituição da Gleba em questão (arrecadação, discriminação incorporação);

(
ii
)

inexiste
de qualquer decreto expropriatório;

(
iii
)

a
Certificação da Gleba
de interesse do INCRA é
posterior à do imóvel do autor
,
ora embargante;

(
iv
)
eventual sobreposição, perícia e discussões acerca do imóvel e da Gleba

objeto de interesse do INCRA
deverão
ser promovidos na via administrativa, oportunizando aos interessados a manifestação, o contraditório e a ampla defesa;

(
v
)
o autor/ora embargante detém a posse e propriedade inequívoca, em cumprimento da função social do imóvel (com desenvolvimento da pecuária), respeitando as obrigações ambientais (inclusive com termo de responsabilidade de preservação florestal celebrado em 11/01/1989), realizando o pagamento do ITR sobre a área total do imóvel;

(
vi
)

o
s documentos supostamente encontrados pelo INCRA datam de 2021
–
posterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, a partir de requerimentos apresentados pela
União Nacional Camponesa
.

Seleciona trechos
dos documentos acostados pela União
que, sob sua ótica,
demonstra
riam

não haver
qualquer
evidência
de que, no momento, o ora embargante não tenha a posse e o domínio da fazenda em questão,
o que
afasta qualquer interesse
da área litigiosa
para
fins
de

reforma agrária ou regularização fundiária
,

esvaziando
o interesse dos requeridos/embargados
.

Reforça que
não restou comprovado, de forma cabal, qualquer fato que desconfigure a posse e a propriedade do autor/ora embargante
que, assim, conserva o seu
direito
de se val
e
r
de todos os meios legais para a defesa de seu imóvel
a
té que, eventualmente, ocorra todos os procedimentos administrativos necessários para uma possível desapropriação do imóvel de matrícula
n.
5
.
307
.

Com
tais a
rgumentos, pugna pela correção do erro de premissa apontado, com a
concessão de efeitos infringentes aos
aclaratórios
,
a fim
de que
seja mantida a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

Contrarrazões no ID. n.
284785398
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
r
e
latório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição
e/ou
erro material
ou
de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto
.

Nesse viés,
de se destacar
que o juiz ou Tribunal incorre em
erro de premissa fática
quando sua conclusão pressup
õe ou idealiza a existência de um fato que jamais ocorreu ou quando considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu.

Não se confunde, em absoluto, com a interpretação que o juízo ou o colegiado dá a determinados fatos, eventos

ou circunstâncias, baseado, obviamente, no seu livre convencimento motivado, à luz das provas, evidências e indícios que permeiam a causa.

No caso, o autor embargante insiste na alegação de que, contrariamente ao que concluiu o aresto embargado,
não haveria identidade de objeto jurídico e de partes entre a presente demanda e a ação
reintegratória
anterior
,
pois as áreas supostamente ocupadas seriam diversas e os ocupantes distintos.

Ocorre que, conforme explicitado, além de as supostas áreas de invasão/esbulho estarem a poucos metros de distância uma da outra, conforme fotografia anexada no voto condutor
do aresto embargado
, os ocupantes de uma e outra área compõe
m
o mesmo grupo de assentados representados pela mesma associação ora embargada, qual seja, a
ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR
que, aliás, compõem o polo passivo de ambas as demandas, defendendo ambas as ocupações,
sendo essa a razão pela qual se concebeu a hipótese de conexão a exigir o julgamento simultâneo de ambas as demandas.

Senão vejamos o trecho do voto condutor do aresto em que tal conclusão foi explicitada:

“[...]

Da nulidade em razão do não julgamento simultâneo de feito conexo
.

Suscitou a associação ré a necessidade do reconhecimento da conexão entre a presente demanda e
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041, com a reunião de ambos os feitos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

Deveras, segundo prescreve o art.55 do CPC/15, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
”

Na hipótese, conquanto a parte autora suscite a inexistência de conexão entre as demandas a justificar a anulação da sentença ora impugnada e a consequente devolução desta lide à origem para processamento e julgamento simultâneo, sob a justificativa de que as partes não seriam a mesmas, tal fato não corresponde à realidade.

Isto porque, a associação apelante integra o polo passivo de ambas as demandas.

Além disso, ainda que os pontos de esbulho/turbação não sejam exatamente os mesmos, os barracos de ocupação se encontram bastante próximos – ou seja, a poucos metros um do outro – como demonstra a imagem aérea apresentada pelo próprio autor apelado tanto na inicial quanto nas contrarrazões recursais. Vejamos:

De qualquer forma, o que sobreleva é que em ambas as lides, o que se busca é a proteção possessória sobre a totalidade da área da Fazenda Luar do Sertão II, que contém 1.169,2652 hectares, e está matriculada no CRI do 1o Ofício de Santo Antônio do Leverger/MT sob o n. 5.307, sendo idênticos os pedidos e causas de pedir da presente demanda com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041.

Assim, por força da norma do art.58 do CPC/15, imperiosa a reunião de ambas as demandas para o julgamento simultâneo de modo a evitar a prolação de veredictos conflitantes.

Nesse viés, ainda que essa reunião de feitos pudesse ser questionada dada à pequena, porém induvidosa divergência dos pontos de ocupação reclamados numa e noutra demanda, o fato relevante, e que torna a reunião de feitos imperiosa, reside no andamento processual da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041 na origem, a qual denota que, de fato, a autarquia agrária federal peticionou no ID. n. 113138366 daqueles autos,suscitando o interesse público na solução da questão possessória sob o fundamento de que haveria uma sobreposição da área cuja posse se disputa com área pública de titularidade do governo federal, sem contar a potencial chance de uma coincidência com a área que precisará desapropriada para aregularização do
Território Quilombola da Abolição
.”
(ID. n.
279895863 - Pág. 5
/7)

Como se vê, portanto, o acórdão embargado apresentou de forma
, clara, coesa, congruente, inteligível
, exauriente
e com linguagem de fácil compreensão
, as razões pelas quais interpretou
que
os fatos e circunstâncias da causa indicam a conexão entre as demandas.

O
fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

Mas não é só.

Segundo o autor apelado
,
o aresto também incorreu erro de premissa quando considerou o interesse processual do INCRA, por não ter se
atentado que os documentos juntados nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041
indicam a necessidade de uma análise mais aprofundada acerca da possível sobreposição da área da fazenda do autor com aquela que poderá vir a ser potencialmente desapropriada e que, enquanto não procedido esse exame, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, o direito de posse e propriedade por parte do embargante não pode ser relativizado.

No entanto, ao contrário do que alega o embargante,
não cabe a esse juízo
ad quem
antecipar o juízo acerca da existência ou não de interesse processual do INCRA e, portanto, da União
,
na gleba cuja posse se disputa, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

O que importa por ora, como já assinalado no aresto embargado, é que
nesse particular, o juízo singular deferiu na decisão de ID. n. 158248535
dos autos daquela ação de reintegração de posse
,
pedido formulado pelo INCRA
no ID. n.
113138366
daqueles autos
,

para admitir sua intervenção anômala naquele feito
, não havendo notícia de que tal deferimento tenha sido impugnado a tempo e modo pelo autor embargante.

Logo, sendo exatamente a mesma a área cuja posse se busca proteger tanto numa quanto noutra demanda, por razões óbvias, o interesse do INCRA naquela ação se replica nesta, sendo essa mais uma razão para a devolução deste feito à origem para processamento simultâneo com o
Ação de Reintegração de Posse
n. 100231310.2020.8.11.0041.

Eventual desacerto dessa conclusão haverá de ser questionado em recurso próprio, perante a instância competente, e não na via dos declaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a
ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
ou de premissa
a serem aclarados ou consertados,
a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025